Tribunal: TJDFT
Processo: 0772963-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no S003600259. Narrou que, em 03/07/2023, por volta de 17h, foi parado pela policia militar e realizou teste de alcoolemia. Argumentou que, após 6 meses, foi surpreendido com a lavratura do auto de infração no S003600259. Destaca que não recebeu qualquer notificação quanto o cometimento da suposta infração no prazo de trinta dias de 30 dias. Defende que não lhe foi oportunizado o exercício da defesa prévia e do contraditório.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61564399).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não houve a dupla notificação acerca do auto de infração, não tendo sido iniciado o prazo para apresentação de defesa administrativa. Sustenta que foi abordado por policiais militares e não recebeu notificação do órgão de trânsito. Defende que a falta de notificação de autuação acarreta a nulidade do ato. Informa que o recorrido não apresentou comprovante de recebimento de remessa de notificação, ensejando a anulação do ato. Requer o reconhecimento de nulidade do auto de infração no S003600259.
5. O autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por dirigir sob a influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° S003600259 (ID 61564388, p.1/2), sujeitando-se à aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do Código de Trânsito. Constou que na ocasião da lavratura do auto em flagrante o autor recusou-se a assinar o documento.
6. Ressalte-se que o agente público, imbuído das funções estatais, tem como prerrogativa a presunção de veracidade dos seus atos. Na espécie, não há demonstração de que o servidor público agiu em desconformidade com tal princípio. A lavratura do auto de infração exerce o papel de declaração da autoridade e comprova a ocorrência da infração, pois este é dotado de fé pública, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, o que não ocorreu na hipótese. O autor afirmou ter sido abordado em bloqueio policial, bem como que realizou teste alcoolemia, conforme a notificação de autuação anexada aos autos (ID 61564388, p.1/3), na qual constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. Logo, incabível a alegação de ausência de oportunidade de apresentação de defesa prévia.
7. Em relação à segunda notificação, o recorrido comprovou o envio ao recorrente do auto de infração no mesmo endereço constante na inicial (ID 61564388, p.4), afastando, portanto a alegação de ausência de dupla notificação.
8. Assim, não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que o recorrente foi regularmente autuado pela infração ao art. 165 do CTB. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.